Tribunal: TJDFT
Processo: 0710207-49.2022.8.07.0010
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO NACIONAL – VOO CANCELADO PANDEMIA COVID-19 – NEGATIVA DE REMARCAÇÃO DE VOO E DE REEMBOLSO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – DESVIO PRODUTIVO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com apoio no § 3o do artigo 99, do CPC.
2. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de indenização por danos materiais (R$ 405,04) e morais (R$ 5.000,00) em decorrência de cancelamento de passagem aérea no período da pandemia pelo COVID-19 e negativa de reembolso.
3. Em suas razões, o autor sustenta a violação a seus direitos de personalidade ao argumento de que cancelou seu bilhete de viagem em razão da pandemia pelo Covid-19 e, após ser informado pela ré de que não haveria reembolso, tentou pelo período de um ano remarcar sua passagem sem êxito. Diz que, por este motivo, efetuou uma reclamação no site consumidor.gov e a ré se comprometeu a realizar o reembolso integral do valor, solicitou seus dados bancários para efetuar a transferência, mas não o fez. Pontua que esta situação lhe trouxe grande desgaste emocional diante da necessidade de ter que aguardar por mais de dois anos pela restituição e ainda ingressar com ação judicial para garantir o pagamento. Pede que a sentença seja reformada para que o pedido de condenação da ré ao pagamento de danos morais seja julgado procedente.
4. No caso em apreço, em que pese o cancelamento do bilhete pelo autor ter ocorrido por força maior, decorrente da pandemia de Covid-19 que, por si só, não ensejaria a reparação por dano moral, observo que o autor tentou, durante o período de um ano, remarcar a passagem aérea, sem êxito, pois não havia voos disponíveis nas datas por ele selecionadas. Após, registrou reclamação junto a Secretaria Nacional do Consumidor – SENACOM (ID 47468745 e ID 47468743) tendo a empresa DECOLAR proposto a devolução ao consumidor do valor de R$ 65,00 e, diante da recursa do autor, se comprometeu a realizar a devolução integral do valor do bilhete aéreo, no prazo de 30 (trinta) dias, mas não o fez.
5. Destaco que a pretensão do autor não está formulada com base na impossibilidade de cumprimento do contrato pela crise sanitária ocorrida em 2020, mas sim pela atitude desidiosa e protelatória da ré em admitir a remarcação da passagem ou a devolução do preço do bilhete.
6. Aplicável à hipótese o entendimento da Teoria do Desvio Produtivo do Consumidor, já adotada por Tribunais de Justiça e pelo STJ, que reconhece que a perda de tempo imposta ao consumidor pelo fornecedor, de modo abusivo, enseja o direito a compensação por danos morais. É digno de nota que o descaso da ré para atender ao consumidor que o impeliu, inclusive, ao ajuizamento desta ação.
7. A ausência de resolução do problema e a expectativa gerada ao autor quando a ré se responsabilizou pela devolução dos valores das passagens e não o fez gerou constrangimentos e transtornos ao requerente. Essa situação vivenciada pelo recorrente ultrapassou a esfera do mero dissabor, detendo potencial para gerar sentimento de frustração e de menoscabo e, embora não se caracterize como violação aos atributos da personalidade, compreendida na sua concepção clássica, autoriza a compensação por danos morais.
8. Para a fixação do quantum indenizatório/reparatório, há de observar os princípios da equidade e moderação, considerando-se a capacidade econômica das partes, a intensidade do sofrimento do ofendido, a gravidade, natureza e repercussão da ofensa, o grau do dolo ou da culpa do responsável, enfim, deve objetivar uma compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido e punir o causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato.
9. Na seara da fixação do valor da reparação devida, mister levar em consideração a gravidade do dano e a peculiaridade do direito lesado. De igual forma, não se pode deixar de lado a função pedagógico-reparadora do dano moral consubstanciada em impingir à parte requerida uma sanção bastante a fim de que não retorne a praticar os mesmos atos, sem, contudo, gerar enriquecimento sem causa. Assim, reputo que o valor de R$ 1.500,00 atende aos parâmetros acima explicitados.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
Para reformar a sentença e condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais ao autor no valor de R$ 1.500,00, mantidos os demais termos da sentença.
11. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
12. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.